Tribunal: TJSP
Processo: 0002096-73.2014.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão à indenização de férias, adicional de insalubridade, verbas remuneratórias, danos morais e nulidade do concurso público. Inadmissibilidade. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de provas cuja necessidade é verificada pelo julgador. Desnecessidade de dilação

Ementa:
APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pretensão à indenização de férias, adicional de insalubridade, verbas remuneratórias, danos morais e nulidade do concurso público. Inadmissibilidade. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Produção de provas cuja necessidade é verificada pelo julgador. Desnecessidade de dilação probatória. Possibilidade do julgamento antecipado. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP.

DANOS MORAIS. Inocorrência. Não comprovação que o demandante tenha sido exposto a sofrimento ou humilhação que destoam da normalidade. Mero dissabor, aborrecimento trivial, mágoa ou irritação, em situação de instabilidade não intensa e duradoura que não ensejam indenização a título de danos morais.

ÔNUS DA PROVA. "O ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no fato a ser provado" (Chiovenda).
Municipalidade que não provou o gozo ou o pagamento de férias ao autor. Descumprimento do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante. Inteligência do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015.

APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0002096-73.2014.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é
apelante/apelado
ALESSANDRO
DE
SOUZA,
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
ACF No 10.062/2020 PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0002096-73.2014.8.26.0397
Comarca de Nuporanga
Apelantes e apelados: Municipalidade de Sales Oliveira e
Alessandro de Souza
APELAÇÕES.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. Pretensão à indenização de férias,
adicional de insalubridade, verbas remuneratórias,
danos morais e nulidade do concurso público.
Inadmissibilidade. Manutenção dos capítulos da r.
sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Produção de provas cuja necessidade é verificada
pelo julgador. Desnecessidade de dilação probatória. Possibilidade do julgamento
antecipado. Entendimento jurisprudencial desta C.
8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Não
comprovação que o demandante tenha sido
exposto a sofrimento ou humilhação que destoam
da normalidade. Mero dissabor, aborrecimento
trivial, mágoa ou irritação, em situação de
instabilidade não intensa e duradoura que não
ensejam indenização a título de danos morais.
ÔNUS DA PROVA. “O ônus da prova incumbe à
parte que tiver interesse no fato a ser provado”
(Chiovenda).
Municipalidade que não provou o gozo ou o
pagamento de férias ao autor. Descumprimento do
ônus de provar a existência do fato impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do
direito
do
demandante. Inteligência do inciso II do artigo 373
do Código de Processo Civil de 2015.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
Alessandro de Souza propôs ação de rito
ordinário de cobrança c/c pedido de indenização por dano
material e moral em face da Municipalidade de Sales Oliveira e
de Fábio Godoy Graton afirmando que foi admitido na
Municipalidade como Varredor e Serviços Diversos, no ano de
2000, tendo atuado como Secretário da Junta de Serviço Militar e
outros locais e pediu indenização de férias, adicional de
insalubridade, verbas remuneratórias, danos morais e nulidade do
concurso público.
A r. sentença julgou procedente em parte o
pedido somente para condenar a Municipalidade a pagar ao autor
o valor das férias não gozadas. Em decorrência da sucumbência
em parte mínima, o demandante foi condenado ao pagamento
das verbas da sucumbência, in totum, inclusive honorários
advocatícios da parte ex adversa fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, suspensas pelo deferimento da gratuidade da
justiça (fls. 542/547).
O autor apelou (fls. 552/572), asseverando que:
a) houve cerceamento de defesa, porque foi indeferida a
produção de provas, imprescindíveis para o justo deslinde da
controvérsia, o que acarretou a nulidade da r. sentença; b) é parte
legítima para pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade
dos requisitos constantes da Lei que criou o cargo de agente
previdenciário; c) a Municipalidade deve ser condenada ao
pagamento do adicional de insalubridade pois o conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
probatório, em especial a prova testemunhal, corrobora os fatos
alegados; d) deve ser reconduzido ao cargo de agente
previdenciário; e) é imperiosa a condenação da Municipalidade
ao pagamento de indenização pela indevida supressão do seu
direito de participar no curso de motorista; f) sofreu danos
morais decorrentes de perseguições e humilhações; g) as férias
devem ser pagas em dobro mais 1/3 decorrente da proibição de
cumulação de dois períodos sem fruição e h) os réus devem ser
condenados nas verbas da sucumbência, inclusive honorários
advocatícios.
A
Municipalidade
apelou
(fls.
579/587)
alegando que o autor juntou documentos com a petição inicial,
assim, não tem o dever de anexar documentos. Pediu a reforma
do capítulo da r. sentença que a condenou ao pagamento de
férias sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito.
Contrarrazões (fls. 588/590 e 595/598).
É o relatório.
Os
recursos
de
apelações
devem
ser
desprovidos.
Ao contrário do alegado pelo autor, não se
verifica a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado da lide e a inocorrência de dilação
probatória.
Com efeito, compete ao julgador, de maneira
discricionária, verificar as provas produzidas no processo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
determinar, se assim entender pertinente, a produção de outras
provas que considerar necessárias para a elucidação do caso
concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
Na espécie, o MM. Juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas partes,
de forma que os documentos acostados aos autos bastaram para a
formação de seu convencimento e permitiram o exame adequado
das questões discutidas.
Nesse sentido, é o trecho de V. Acórdão do
Des. Paulo Dimas Mascaretti, que possuía assento nesta C. 8a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP:
“Não há que se falar em nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa.
O juiz é o destinatário direto da prova e somente
a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua
realização (v. RT 305/121), decidindo da sua utilidade e
admissibilidade, dizendo, melhor do que ninguém, ser
imprescindível ou não à cabal cognição. Se entendeu que a
prova documental existente nos autos era a única cabível na
espécie, hábil e suficiente à elucidação da causa, podia
recusar a produção de prova oral ou pericial, por
impertinente e irrelevante na solução da lide.
E era mesmo caso de julgamento antecipado da
lide, na forma do artigo 330, inciso I, do Código de Processo
Civil, uma vez que não se prestavam outras provas a
repercutir no desate da demanda; a documentação carreada
ao feito já se mostrava suficiente para evidenciar a realidade
fática (...)”1
Nesse passo, a dilação probatória não foi
dispensada arbitrariamente pelo MM. Juízo a quo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide,
1 Apelação no 0017616-09.2010.8.26.0302, Relator: Paulo Dimas Mascaretti, Comarca: Jaú, Data do
julgamento: 16/10/2013 e Data de registro: 17/10/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
notadamente porque a questão discutida é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito
aos documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Não se verifica, ademais, que as situações às
quais o autor relata ter sido exposto tenham lhe causado
sofrimento ou humilhação que foge à normalidade, atingindo-lhe
intensamente e causando-lhe sérios abalos psicológicos.
Não restou comprovada a alegada perseguição
política e o deslocamento de função não foi ilegal,
inconstitucional ou abusivo haja vista que não enseja dano moral
o retorno do demandante às funções às quais foi contratado.
Ao analisar o dano psíquico ou psicológico, o
ilustre Rui Stoco em sua obra “Tratado de Responsabilidade
Civil”, bem explica que:
“O indivíduo, em razão de determinado fato, sofre
fortes emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e
comportamento durante determinado período de tempo.
Está-se, então, diante do dano moral.
E, neste caso, “dano psíquico”, exsurge tão
somente como expressão sinônima de “dano moral”, em que
a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou
psíquica, através de inúmeras sensações desagradáveis e
importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o
sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o
desolamento e outros”. (Tratado de Responsabilidade Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
tomo II, capítulo XVII, p. 928. Editora RT, São Paulo, 9a. ed.,
2013).
Assim, o mero dissabor, aborrecimento trivial,
mágoa ou irritação, em situação de instabilidade não intensa e
duradoura, não configuram dano moral; que só poderá ser
considerado quando o fato constitui uma agressão à dignidade da
pessoa, o que não ocorre na hipótese destes autos.
Rui
Stoco,
em
seu
“Tratado
de
Responsabilidade Civil”, com remissão à obra de Antônio Jeová
Santos (“Dano Moral Indenizável”, Ed. Lejus, São Paulo, 1997,
p. 243), transcreve ensinamento atribuído a Gabriel Stiglitz e
Carlos Echevesti, que bem se presta a orientar a questão:
“Diferente do que ocorre com o dano material, a
alteração desvaliosa do bem-estar psicofísico do indivíduo
deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como
prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância,
próprio do risco cotidiano da convivência ou da atitude que o
indivíduo desenvolva, nunca o configurará. Isto quer dizer
que existe um 'piso' de incômodos, inconvenientes ou
desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura
juridicamente e procede sua reclamação”.
“De sorte que o mero incômodo, o enfado e o
desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio
tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a
concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém
em que a suscetibilidade aflore com facilidade (Antônio Jeová
Santos, ob. cit., p. 36)” (v. RUI STOCO, ob. cit., RT, São
Paulo, 2001, cap. XVII, item 15.00, p. 1.381).
Nessa linha, Antônio Chaves pondera que
admitir a ressarcibilidade do dano moral não implica
“reconhecimento de que todo e qualquer melindre, toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor-próprio”
fundamentem pedidos de indenização (v. “Tratado de Direito
Civil”, Vol. III, RT, São Paulo, 1985, p. 637).
Em consonância com a doutrina assim posta, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que “o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela
se dirige” (v. RSTJ 150/382).
O pedido de condenação da Municipalidade ao
pagamento do adicional de insalubridade não pugna por
prosperar pois se nota dos fatos alegados na petição inicial, que o
próprio demandante asseverou que não realizava funções de
atendimento médico ou de enfermaria ao pacientes.
Ademais, a recondução ao cargo pretendido
pelo autor, que não obteve aprovação, é inadmissível porque o
próprio demandante, ora apelante, afirmou e comprovou (fl. 26)
que realizou concurso e foi aprovado para as funções de varrição
de rua e serviços gerais.
Inadmissível, outrossim, a condenação da
Municipalidade
ao
pagamento
em
dobro
das
férias,
eventualmente, não gozadas porque acarretaria irrefutável
enriquecimento ilícito, conduta vedada no nosso ordenamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
jurídico (art. 884, caput, do CC2).
O próprio autor comprovou que gozou férias de
30 dias de 04/02/2014 a 05/03/14, referente ao período aquisitivo
de 05/2011 a 05/2012 (fl. 87) e gozou férias de 30 dias de
10/03/2014 a 08/04/14, referente ao período aquisitivo de
05/2012 a 05/2013 (fl. 88).
Analisando-se a contestação da Municipalidade
e os documentos juntados, verifica-se que o Município não
provou o gozo nem a indenização dos demais períodos de férias,
além dos já referidos pelo próprio autor, assim, deve ser mantido
o capítulo da r. sentença que assim determinou:
“Procede tão somente o pedido de indenização de
dois anos sem gozo de férias.
Isso porque o Município sequer se dignou a juntar
os respectivos recibos ou comprovantes por parte do autor
ônus que lhe incumbia.
Trata-se de documento que demandaria uma
singela organização da municipalidade para afastar o pedido,
mas cuja inércia atrai sua responsabilidade.
Assim sendo, condeno o município a pagar as
férias não gozadas pelo autor referentes aos cinco anos
anteriores à propositura da ação, mas circunscritas de 2006 a
fevereiro de 2013, de forma simples e com terço
constitucional, nos moldes a serem apurados em liquidação
2 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
pelo procedimento comum, ocasião em que deverão vir aos
autos a documentação, por parte do município, indicando os
períodos usufruídos”, sic.
Ademais, no que se refere ao pedido de
pagamento das férias, conforme se depreende de mera leitura do
inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015
constata-se que o ônus de provar a “existência do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, sic
pertencia à Municipalidade porque se aplica, no caso, as regras
gerais sobre o ônus da prova, descritas neste artigo 373 do CPC
de 2015, o que não foi adimplido na espécie.
A doutrina nos ensina que:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver
interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse
reconhecimento; essa formula coloca adequadamente o tema
do onus probandi no quadro o interesse como mola
propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. O princípio do
interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo
modo que está o artigo 333 do Código de Processo Civil,
porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará
ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a
demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente
a defesa do réu não obterá suscesso”, sic3
“Outra importantíssima limitação legal ao livre
convencimento do juiz está nas disposições do artigo 333
sobre a distribuição do ônus da prova, em razão das quais o
juiz é obrigado a dar por inexistentes os fatos alegados e não
3 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 71.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
provados (regra de julgamento)”, sic.4
Além disso, no que se refere ao ônus da prova,
esse é o entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v.
Acórdão
da
ilustre
DESEMBARGADORA
CRISTINA
COTROFE5:
“O ônus da prova representa uma verdadeira
distribuição de riscos, ou seja, considerando que o conjunto
probatório possa ser lacunoso ou obscuro, a lei traça
critérios destinados a informar, de acordo com o caso, qual
dos litigantes deverá suportar os riscos derivados dessas
lacunas ou obscuridades, arcando com as consequências
desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava6.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do
preclaro DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também,
desta E. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste C.
TJSP7:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua
obra Manual de Direito Processual Civil, 3a ed., 1994,
Saraiva, São Paulo, vol. I, p. 380: “A regra que impera
mesmo em processo é a de que 'quem alega fato deve prová-
lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito, não importando a posição das partes no
processo. Desde que haja a afirmação da existência ou
4 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, Malheiros
Meditores, p. 107.
5 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina Cotrofe, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 04/05/2016 e
Data de registro: 04/05/2016
6 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,
7 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/04/2016 e Data de
registro: 29/04/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância
ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”,
sic.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida nos
termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.8
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida
analisado corretamente esta questão suscitada, desnecessária a
repetição pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se
a aplicação da norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
1-) Em relação ao segundo requerido, a rigor, o
caso seria de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad
causam, tendo em vista a aplicação da teoria do órgão. Ou
seja: o ex prefeito, quando age como tal, ressalvadas
hipóteses excepcionais, o faz não em nome próprio. É como se
o Município estivesse agindo como tal.
Todavia, aplico a teoria da asserção, tendo em
vista que não fora reconhecida a ilegitimidade passiva.
8 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ
27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ
17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
2-) “Declaração de validade de negócio efetuado
entre o avô do autor e a prefeitura”: o pedido “b4” de fls. 20,
contudo, merece extinção, não sendo passível da questão ser
superada pela aplicação da teoria da asserção. Na hipótese, o
autor está a atuar como verdadeiro substituto processual de
outra parte.
Com a devida vênia, trata-se de processo
individual e não coletivo.
Desborda completamente dos limites subjetivos da
demanda.
Assim, julgo extinto sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC, o pedido “b4” de fls. 20.
3-) Quanto ao pedido “b5” de fls. 20, no sentido de
“declarar a inconstitucionalidade dos requisitos constantes
na Lei que criou o cargo, bem como edital do concurso, com
declaração da nulidade do concurso público para o cargo de
agente previdenciário”, novamente o feito deve ser extinto
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC.
4-) Destaco a prova oral:
Juraci Ribeiro Marques disse que no início da
Administração do Fábio Graton ele trabalhava no INSS há
uns 15 anos. Fazia o atendimento para ser remetido à APS de
Orlândia. Sabe que ele deixou a função com a mudança de
Prefeito. Foi remetido à Rua, com serviços gerais. Na época
houve comentários de perseguição política. Sabe que ele foi
impedido de realizar curso de motorista. Ele não era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
motorista. Octaídes Neves e outros fizeram o curso. Nada
sabe de ligação de água na chácara de Alessandro e nada
sabe do que foi apurado. Hoje trabalha como motorista.
Como encarregado ia a todos setores, inclusive o posto do
INSS onde trabalhava o autor. Todos eram “serviços gerais”.
Luciano Bugliani trabalha na Prefeitura desde
2000 como almoxarife e, de 2000 a 2012 como encarregado
de água e retornou a almoxarife. Alessandro trabalhava no
Posto do INSS e foi retirado e remetido aos Serviços Gerais
em 2013. Eles possuem uma chácara e tinha um ponto de
água, sem hidrômetro, pois a ligação é bastante antiga. Essa
ligação era de conhecimento de todos. Ouviu falar sobre o
"furto de água" e sabe que o ponto de água foi acordado no
passado. Sabe de outros casos de desvio de água. O pessoal
sempre comenta sobre perseguição política em face do
requerido. Sabe que ele foi impossibilitado de fazer curso
para motorista no período.
Raquel Elisa Videira Carneiro trabalhou na
Prefeitura de 2008 a 2012.
Alessandro trabalhava no INSS. Somente ele
trabalhava no INSS e ele trabalhava "direto" Novamente, o
autor é parte ilegítima na demanda, até mesmo porque, pela
Constituição Federal, funções tais são afetas ao Ministério
Público ou por legitimados à propositura de ação coletiva.
No que tange ao interesse individual de ser
reconduzido às funções que exercia no INSS, haverá
tratamento de mérito em tópico próprio mas, quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
pedido supra, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
(...)
7-) De igual forma, por não exercer as funções de
motorista, não se vê ilegalidade alguma em não se permitir
que o autor realizasse o “Curso de Transporte Escolar” que,
por consectário lógico, deve ser afeto apenas aos motoristas.
Poderia a parte ter arrolado pessoas com mesma
função e que teria realizado o curso. Todavia, as informações
nesse sentido são todas por testemunhos indiretos e que não
se prestam a demonstrar um tratamento discriminatório.
A doutrina ao estudar os incisos do § 1o do art.
489 do CPC de 20159 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
9 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
propriamente os argumentos, como consta do texto legal10”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)11
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
10 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489, p.
1.250.
11 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489, p.
1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0002096-73.2014.8.26.0397 - V. 10062- amsjr
obrigatórios12”, sic.
Vale consignar, por derradeiro, ainda, que “É
entendimento assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Restando improvido o recurso de apelação do
autor, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais em sede recursal, conforme o disposto no artigo
85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, acrescendo-se em 2% ao valor
dos honorários advocatícios devidos pelo autor, tendo-se em
vista a natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o
tempo despendido para o deslinde da controvérsia em grau
recursal,
remunerando
condignamente
o
trabalho
do(s)
patrono(s) da Municipalidade, mas suspensos pelo deferimento
da gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
Antonio Celso Faria
Relator
12 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.